Tribunal: TJDFT
Processo: 0760891-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o, DO CPC). SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. REFLEXOS NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ.

1. Não incide a prescrição quinquenal quando a aposentadoria é concedida dentro do prazo de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação (art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932); aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio alimentação, o abono de permanência e o auxílio-saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.

3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reformar a sentença a fim de afastar a prescrição e, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC) condenar o Distrito Federal ao pagamento das quantias de R$8.155,74, a título de diferença da conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados, e de R$ 393,67, referente aos reflexos no terço constitucional de férias; os valores a serem apurados deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021; os demais termos da sentença devem ser mantidos. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.